Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016926-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ELTON RUFINO DA SILVA - CPF: 023.082.289-46 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA VARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 012.653.551-50 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E GUARDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO EM SEDE DE RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES E DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E TÉCNICA NO JUÍZO “A QUO” – IMPEDIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL ANTES DO JUÍZO “A QUO” SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE AGRAVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 85,
5, § 11 DO CPC
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo a comprovação de preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, é imperioso o

indeferimento do pedido, mormente quanto há necessidade de dilação probatória pelas partes e pelos auxiliares do Juízo, ressaltando-se a inviabilidade de que as provas sejam apreciadas em sede recursal, antes que o Magistrado singular tenha acesso a elas, sob pena de supressão de instância.

Descabe a condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, à luz do artigo 85,
§ 11 do CPC. Precedente: “(...) O art. 85, § 11 do CPC ao dispor que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais”. (N.U 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELTON RUFINO DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Divórcio n. 1027911-97.2019.8.11.0041, propostos por
ANA CLÁUDIA VARGAS DE OLIVEIRA RUFINO
,
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência formulado em sede de contestação/reconvenção.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) A Agravada ingressou com AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS, pleiteando de início através da liminar o valor R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais) para o Agravante em sede de pensão alimentícia, sendo deferida pelo juiz “a quo” o valor mensal de R$ 2.931,62 (dois mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)”. (ID. Num. 22926963 – pág. 6)

Argumenta que a Agravada/Genitora “(...) não demonstrou nenhuma despesa que proporcione o valor até mesmo concedido pelo Juiz “a quo”. Apenas fatos sem prova alguma, diferente do que foi demonstrado pelo Agravante em sede de RECONVENÇÃO aonde o mesmo demonstra todo gasto que tem com o menor e ainda o fato principal fato que também e tese neste agravo de instrumento acerca da GUARDA DO MENOR”. (ID. Num. 22926963 – pág. 6)

Menciona que a Agravada nunca foi uma mãe zelosa; que mesmo estando casada saia sozinha, em dia de semana, no período noturno, frequentando barzinhos, e deixando a criança (que possui problemas de saúde – transtorno de espectro autista), sozinha ou na companhia de estranhos, além de ser uma esposa promíscua, pois mantinha outros relacionamentos.

Assevera que “(...) depois que a Agravada começou a receber a pensão a mesma NÃO ESTA ADIMPLINDO COM AS SESSÕES DO MENOR, INFORMASSE AINDA QUE A MESMA NÃO DEIXA O PAI ACOMPANHAR E POR ESSE MOTIVO E POR QUESTÕES FINANCEIRAS O AGRAVANTE NÃO ADIMPLIU MAIS AS SESSÕES – LEMBRANDO QUE O MENOR TEM AUTISMO”. Foi ainda demonstrado através de provas documentais em sede de contestação/reconvenção de quem era a responsabilidade em levar, manter, acompanhar e deixar sempre em dias as sessões da fonoaudióloga e psicóloga era do Pai do menor, ora Agravante, aonde ainda era relatado que sempre era solicitado a presenta da genitora, ora Agravada, no entanto a mesma NUNCA COMPARECEU”. (ID. Num. 22926963 – pág. 9)

Relata que “(...) o pedido principal que era a GUARDA UNILATERAL para o genitor, ora Agravante, no entanto na mesma peça “ RECONVENÇÃO” – foi também feito um pedido subsidiário no que tange a guarda compartilhada/visitas/redução do valor, PEDIDO ESTE QUE NÃO FOI ANALISADO PELO MAGISTRADO”. (ID. Num. 22926963 – pág. 9)

Destaca o binômio necessidade/capacidade que deve sempre permear as decisões que fixam alimentos, salientando a viabilidade de minoração do “quantum” fixado, pois “(...) o Agravante além de ter o valor descontados de seus contra -cheques de pensão e plano de saúde, ainda arca com toda manutenção do menor, devendo esse fator ser compartilhado ou até mesmo ser considerado a questão “DOS ALIMENTOS IN NATURA” – em que o Agravante já vem realizando desde a separação”. (ID. Num. 22926963 – pág. 10)

Defende a antecipação dos efeitos da tutela, em razão do preenchimento dos requisitos que a justificam: probabilidade do direito (diante da demonstração inequívoca de que O AGRAVANTE MANTEM TODAS AS DESPESAS DO MENOR, E AINDA DIANTE DOS FATOS E DAS PROVAS TRAZIDAS NOS AUTOS EM QUE A MÃE RELAPSA DA CRIAÇÃO DO FILHO, SENDO JUSTA O DEFERIMENTO DA LIMINAR EM OBICE) e perigo da demora (em razão da situação em que a criança vive, com a falta de zelo da mãe em quitar obrigações escolares da criança), salientando-se, ainda, que a situação financeira do Agravante foi alterada.

Ressalta que o acatamento do pedido não caracteriza conduta irreversível, não havendo dano algum à Agravada.

Argumenta que apesar da orientação da guarda compartilhada, no caso não se encontram presentes os requisitos necessários à boa convivência familiar que justifique tal espécie, sendo que o deferimento da guarda unilateral é medida que se impõe. Alternativamente, requer, desde já, seja determinada a convivência familiar com a regulamentação de visitas.

Requer o recebimento do agravo com pedido de efeito suspensivo, para o fim de CONCEDER a guarda da criança ao Agravante, ou, que seja reduzida a pensão ao patamar de 30% sobre o salário mínimo vigente.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo desprovimento do agravo, com a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão proferida, nos

autos de Ação de Divórcio n. 1027911-97.2019.8.11.0041, propostos por
ANA CLÁUDIA VARGAS DE OLIVEIRA RUFINO
,
INDEFERIU
o pedido de tutela de urgência formulado em sede de contestação/reconvenção.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante, tenho que nenhuma delas possui o condão de alterar a decisão combatida, pois, o Magistrado, a meu viso, de maneira acertada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, alegando que
“(...)

não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, posto que, o fato de a requerente ter vida social, e em algum momento do seu dia ou semana ter sua casa em desordem, não causa nenhuma situação de anormal, e em nada se relaciona com a indigitada ausência de cuidados da genitora para com o menor. Observo ainda, que a convivência paterno-filial já foi regulamentada conforme decisão constante do id. 21348203. Trata-se, como se sabe, de situação provisória que, se for o caso, à vista de situações que verdadeiramente a justifica, poderá ser revista, mas por ora entendo não ser o caso (...)”.

Ora, é sabido que cabe inicialmente ao Juízo “a quo” aferir a relevância da fundamentação, bem como o “periculum in mora” para o deferimento do pedido de tutela de urgência, e, no caso, não houve a produção de provas suficientes para que fosse albergado o pedido formulado, especialmente em se tratando de reconvenção em AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS, em que foi fixada pensão para o filho dos litigantes.

Desse modo, os questionamentos acerca de ausência de despesas da Agravada que justifique o valor fixado a título de alimentos; de ausência de zelo da genitora em relação ao menor, que é autista; da alegação de que Agravada não tem custeado as despesas do tratamento da criança, além de outras que foram alegadas devem ser apreciadas durante a instrução, constituindo-se, portanto, em matéria de prova no Juízo “a quo”, oportunidade em que as partes auxiliarão o Magistrado com alegações e provas e os auxiliares – Oficiais do Juízo – profissionais de serviço social poderão apresentar estudo acerca do caso.

A esse respeito, colaciono o sucinto parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) O problema é que as razões sobre as quais o Agravante erige seus pedidos alternativos são ocorrências cuja constatação depende de trabalho investigativo sob a incumbência do serviço social e de produção de prova oral, meios inviáveis nesta via recursal tão prematura. Ao longo do processo, na medida em que tais questões forem sendo esclarecidas, ele terá oportunidade de voltar ao pleito perante o Juízo de primeiro grau, para, se necessário, retornar à via recursal. Isso posto, o MP manifesta-se pelo desprovimento”.

Com tais apontamentos, impõe-se a manutenção da decisão atacada.

No tocante ao pedido de indeferimento da gratuidade da justiça, eis que há provas de que o Agravante possui renda considerável, mostra-se descabido a esse título, pois, da mesma forma, há nos autos documento que demonstra o rompimento do vínculo empregatício, não havendo, assim, impedimento que o Agravante usufrua das benesses da justiça gratuita.

Deixo de condenar o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não há tal possibilidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005518-10.2019.8.11.0000 EMBARGANTE: GILMAR GOMES PINHEIRO EMBARGADO: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI E WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 85, § 11 do CPC ao dispor que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais”.

(N.U 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020